Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-24.2022.8.11.0078
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002520-24.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR RAPHAEL CARVALHO RAFFAELLI - CPF: 057.190.321-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PRETENSA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
- RECURSO DESPROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8/TCCR)

“
a condição de usuário de drogas não ilide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR)

A hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804 Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Igor Raphael Carvalho Raffaelli
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A defesa do acusado alega que as frágeis provas produzidas no feito não são aptas a embasar uma condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas e, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais (id. 176445321).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 176445323).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 179498674).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Igor Raphael Carvalho Raffaelli
, pela prática dos seguintes fatos, descritos na denúncia carreada à id. 176445264.

“(...) No dia 25/08/2022, por volta das 23h10min, na Rua 4, no Bairro Jardim Sapezal, nesta cidade e Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente possuía 23 (vinte e três) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 291 (duzentos e noventa e um) gramas, para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 95817704), Boletim de Ocorrências no 2022.233545 (id. 95817705), Termo de Compromisso e Imagens Fotográficas (id. 95817706), Auto de Apreensão (id. 95817714), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que a Força Tática da Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que o entregador da empresa Chefe do Açaí estava comercializando entorpecentes nesta cidade.

Diante das informações, a Guarnição começou a realizar diligências até o momento em que avistou o suspeito com as mesmas características informadas, o qual, ao avistar a viatura policial, mostrou-se bastante nervoso, tentando evadir-se da abordagem, mas fora contido pelos policiais.

Durante a abordagem e revista pessoal, os policiais localizaram no interior dos bolsos da bag de entrega 23 (vinte e três) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 291 (duzentas e noventa e um) gramas, sendo o material apreendido e o denunciado conduzido à Delegacia de Polícia para as devidas providências.(...)”

Após regular instrução criminal, o
magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, condenação contra a qual o apelante se insurge, sem razão.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 176445204), boletim de ocorrência (id. 176445206), auto de apreensão (id. 176445232), laudo de constatação (id. 176445733), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria, o réu negou a prática delitiva, afirmando que portava apenas 8 (oito) gramas de maconha, correspondente ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), exclusivamente para seu uso, alegando que o restante da droga foi “plantada” pelos policiais responsáveis pela sua prisão. Alegou que não portava balança de precisão no momento da sua prisão em flagrante e que o PM Wender Flores já o havia abordado em ocasião pretérita, não sabendo dizer, entretanto, se o agente tem algo contra a sua pessoa.

Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado na posse de considerável quantidade de maconha, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas.

O policial militar Natan Vieira Alves, em juízo, declarou que estava em serviço da Força Tática na cidade de Sapezal quando recebeu informações de uma pessoa que não quis se identificar, no sentido de que o acusado estaria se utilizando da função de entregador de açaí para comercializar entorpecentes. Aduziu que, em diligências, localizou um indivíduo com as mesmas características descritas pelo denunciante e, ao se aproximar, o réu demonstrou nervosismo e tentou se evadir, mas foi contido pela polícia, ocasião em que foi feita a busca pessoal, sendo localizadas nos bolsos da sacola de entrega porções pequenas e uma grande de substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão. Disse que o acusado teria confidenciado que estaria praticando o tráfico para pagar uma dívida que possui com a organização criminosa denominada comando vermelho (Relatório de Mídias - id. 176445316).

O policial Militar Luis Cesar Siqueira Alves, por sua vez, contou que após terem recebido a informação de um cidadão dando conta de que o acusado se valia da sua função de entregador de açaí para comercializar entorpecentes, saíram em diligências e localizaram o acusado que, bastante nervoso, tentou fugir. Confirmou a apreensão de 21 porções pequenas e uma grande de maconha na bolsa de entrega da loja de açaí, ratificando a declaração do colega de farda acerca da narrativa do acusado de que estaria vendendo os entorpecentes para pagar uma dívida que tem com o comando vermelho (Relatório de Mídias - id. 176445316).

Por fim, o policial Wender Silva Flores, reforçou as declarações dos seus companheiros de guarnição, aduzindo que as informações recebidas de forma anônima culminaram na prisão do acusado enquanto se utilizava da função de entregador de açaí para comercializar drogas, portando porções grandes e pequenas de maconha, não se recordando, ao certo, se foi apreendida balança de precisão. Também afirmou que o acusado justificou a traficância por estar devendo ao comando vermelho (Relatório de Mídias - id. 176445316).

Além dos agentes castrenses, o patrão do acusado, Sr. Lucas Michels, foi ouvido em juízo e confirmou que o réu foi preso durante o horário de expediente (Relatório de Mídias - id. 176445316).

Calha frisar que, embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência no. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Embora o apelante busque a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, não há nos autos relato de apreensão de nenhum apetrecho de uso, pelo contrário, o acusado foi detido com quantidade considerável de maconha (293,4g), acondicionada em compartimentos da sacola de entrega que utilizava para fazer entrega de açaí na empresa em que trabalhava, a qual parte estava manipulada em pequenas porções prontas para a venda, o que afasta a tese de consumo.

Registre-se que
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI No. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória aventada pelo acusado não encontra guarida no conjunto probatório.

Por derradeiro, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, não assiste razão à defesa. Isso porque, a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “a
sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Portanto, embora o condenado não possa ser isentado do pagamento das custas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.
(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024